Tribunal: TJSP
Processo: 1006529-34.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS - Servidoras Públicas Municipais - Direito ao recálculo do reajuste de vencimentos a partir do mês de fevereiro de 1995, sem observância do critério introduzido pela Lei Municipal no 11.722, de 13 de fevereiro de 1995.

Prescrição do fundo de direito, afastada - Relação jurídica de trato sucessivo - Entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça e deste

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS - Servidoras Públicas Municipais - Direito ao recálculo do reajuste de vencimentos a partir do mês de fevereiro de 1995, sem observância do critério introduzido pela Lei Municipal no 11.722, de 13 de fevereiro de 1995.

Prescrição do fundo de direito, afastada - Relação jurídica de trato sucessivo - Entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal - Prescrição meramente parcelar, ou seja, apenas das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio antecessor da propositura da ação - Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ.

Ação julgada extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC, em relação as coautoras (Vanilse - fls. 38 e 139/141, Vilma Alves Batista Ferraz – fls. 45 e 142 e Vilma de Souza Miranda – fls. 54), uma vez que estas não eram servidoras municipais à época do fato – As coautoras não se desincumbiram do ônus de provar fato constitutivo de seus direitos (artigo 373, inciso I, do NCPC).

Procedência da ação, com relação às demais coautoras, que exerciam suas funções quando da época dos fatos (Valdete, Vanda, Walderes, Selman, Solange e Solimar) – Procedência do pedido das coautoras, que já exerciam suas funções a data do fato, prestaram serviços ao Município, na vigência da legislação anterior, de sorte que, até a entrada em vigor da Lei 11.722/95, já não contava com mera expectativa de direito relativamente à sistemática de reajuste de vencimentos, senão que com direito que já podia exercer, direito adquirido - Dispositivo do art. 7o do referido diploma legal declarado inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na parte em que fazia retroagir a 1o de fevereiro de 1995 a revogação da sistemática legal anterior de reajustamento (Leis nos.10.668/88 e 10.722/89) - Incidência da Lei no 11.722/95 somente a partir de 01.03.95 - Percentual de reajuste de fevereiro de 1995, que, no entanto, deve ser de 25,32% (vinte e cinco pontos percentuais e trinta e dois centésimos) - Observações quanto aos critérios de juros e correção monetária a serem adotados - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs no 4357 e 4425 - Inaplicabilidade do dispositivo legal - Aplica-se o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (vigente), estando o feito apto para julgamento - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sentença que julgou extinta a ação, reformada – Recurso de apelação das autoras, parcialmente provido (ação julgada EXTINTA, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC, em relação as coautoras (Vanilse - fls. 38 e 139/141, Vilma Alves Batista Ferraz – fls. 45 e 142 e Vilma de Souza Miranda – fls. 54), uma vez que estas não eram servidoras municipais à época do fato e, PROCEDENTE, com relação às demais coautoras, que exerciam suas funções quando da época dos fatos (Valdete, Vanda, Walderes, Selman, Solange e Solimar).

O V. Acórdão (fls. 284/305) deu parcial provimento ao recurso de apelação das autoras - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do recurso de apelação das autoras (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.